Tribunal: TCU
Processo: 044.233/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação referente à licitação com número 102021, modalidade Pregão e Uasg 158133 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em ares-condicionados, e do serviço de análise da qualidade do ar, atendendo a demanda dos campi do Instituto Federal do Ceará.).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de representação formulada por Jonatan P O Sanches ME em face de irregularidades praticadas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará na condução do Pregão Eletrônico 10/2021, cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em ares-condicionados, e do serviço de análise da qualidade do ar. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 113 da Lei 8.666/93, nos arts. 235 e 250 do Regimento Interno, e art, 4o, inciso I, da Resolução 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, que, no prazo de 15 dias, adote providências quanto aos itens abaixo, referentes ao Pregão Eletrônico 10/2021, informando ao TCU, no mesmo prazo, os encaminhamentos realizados: 9.3.1. anular os atos que desclassificaram as propostas da licitante Jonatan P O Sanches ME (CNPJ 23.070.991/0001-84) para os Grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 7; e 9.2.2. anular os atos que desclassificaram as propostas da licitante Moreira Costa Laboratórios e Engenharia Ambiental Ltda. (CNPJ 11.071.357/0001-87) para os Grupos 10, 11 e 17, e realizar as devidas diligências junto à empresa para lhe oportunizar a correção das falhas em sua proposta; 9.3. encaminhar cópia desta decisão à interessada e ao nstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar os presentes autos.